Tribunal: TJMT
Processo: 1044729-08.2023.8.11.0002
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-01-28
Data de publicação: 2025-01-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1044729-08.2023.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Rescisão / Resolução, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[ADAO NILTON QUEIROZ - CPF: 353.621.621-87 (APELANTE), FLAVIO ALVES CARVALHO - CPF: 049.147.901-81 (ADVOGADO), ASSESSORIA EXTRAJUDICIAL SOLUCAO FINANCEIRA LTDA - CNPJ: 37.644.512/0005-24 (APELADO), ASSESSORIA EXTRAJUDICIAL SOLUCAO FINANCEIRA EIRELI - CNPJ: 37.644.512/0001-09 (APELADO), MARCOS FELIPE OLIVEIRA ALVES - CPF: 987.332.732-00 (ADVOGADO), SOLUCAO FINANCEIRA - SERVICOS DE RECUPERACAO DE CREDITO LTDA - CNPJ: 23.847.868/0006-31 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DEU PROVIMENTO PARCIAL AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA DE CONTRATO C/C RESTITUIÇÃO DE VALORES E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE NEGOCIAÇÃO FINANCEIRA. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. PROPAGANDA ENGANOSA. VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DA BOA-FÉ E DA TRANSPARÊNCIA. RESCISÃO CONTRATUAL. RESTITUIÇÃO DOS VALORES PAGOS. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. PARCIAL PROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação interposta por consumidor em ação anulatória de contrato cumulada com restituição de valores e indenização por danos morais, ajuizada em face de empresa de assessoria financeira. O autor alegou falha na prestação dos serviços contratados para renegociação de dívida junto à instituição financeira, propagandas enganosas e danos causados pela apreensão do veículo financiado, além de não obter retorno sobre os valores pagos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão:

(i) verificar se houve falha na prestação de serviços por parte da empresa de assessoria financeira contratada;

(ii) determinar a configuração de propaganda enganosa em afronta ao Código de Defesa do Consumidor; e

(iii) definir a possibilidade de rescisão do contrato, com consequente restituição dos valores pagos e indenização por danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O princípio da boa-fé contratual é violado quando a empresa induz o consumidor a deixar de adimplir as parcelas do financiamento sob falsas promessas de negociação, criando expectativa contrária às cláusulas contratuais.

4. A empresa apelada promove propaganda enganosa ao divulgar promessa de redução significativa de dívidas sem comprovar a efetividade dos serviços prestados, em afronta ao art. 37, § 1o, do Código de Defesa do Consumidor.

5. O consumidor foi induzido a erro por práticas abusivas da empresa, que violaram o art. 39, IV e V, do Código de Defesa do Consumidor, ao exigir vantagem manifestamente excessiva e aproveitar-se da vulnerabilidade do contratante.

6. Ficou configurada a falha na prestação de serviços diante da ausência de comprovação de resultados concretos, sendo devida a rescisão do contrato e a restituição integral dos valores pagos pelo consumidor.

7. O dano moral é reconhecido em razão da angústia gerada pela indução ao erro e pela perda do bem financiado, sendo fixada indenização de R$ 10.000,00, proporcional à gravidade da lesão, à culpabilidade da requerida e às circunstâncias do caso.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento:

1. A falha na prestação de serviços e a prática de propaganda enganosa por parte da empresa de assessoria financeira justificam a rescisão do contrato e a restituição dos valores pagos pelo consumidor.

2. A indução ao erro por práticas abusivas configura violação aos princípios da boa-fé e da transparência, ensejando a responsabilidade da empresa pelos danos materiais e morais causados ao consumidor.

3. É cabível a indenização por danos morais diante do sofrimento psicológico e das consequências negativas impostas ao consumidor em decorrência da conduta ilícita da requerida.

Dispositivos relevantes citados:
Código de Defesa do Consumidor, arts. 37, § 1o, e 39, IV e V; Código Civil, art. 406, § 1o (incluído pela Lei no 14.905/2024); CPC, art. 85, §§ 2o e 11.

Jurisprudência relevante citada:

TJ-MT, Apelação Cível no 1013482-86.2023.8.11.0041, Rel. Maria Helena Gargaglione Povoas, j. 10.04.2024.

TJ-MT, Apelação Cível no 00101485120188110004, Rel. Antonia Siqueira Gonçalves, j. 09.02.2022.

TJ-MT, Apelação Cível no 10037248820208110041, Rel. Guiomar Teodoro Borges, j. 19.06.2024.

TJ-MT, Apelação Cível no 1028059-06.2022.8.11.0041, Rel. Sebastião de Arruda Almeida, j. 21.01.2025.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto

por
Adão Nilton Queiroz contra sentença proferida
pelo d. Juízo da
3a Vara Cível de Várzea Grande/MT, que
, nos autos da
ação anulatória/rescisão de contrato c/c restituição de valores e pedido de dano moral com tutela de urgência

por ele movida em face de
Assessoria Extrajudicial Solução Financeira
,
julgou
parcialmente
pr
ocedentes os pedidos deduzidos da inicial, tão somente para declarar
rescindido o Contrato Particular de Prestação de Serviços.

Em suma,
o Apelante alega
que a sentença
desconsiderou o conjunto probatório apresentado, incluindo áudios e mensagens que demonstrariam a falha na prestação de serviços pela empresa recorrida.
Além disso, aduz que a
cláusula contratual que exige a inadimplência do consumidor para viabilizar negociações seria abusiva, e a empresa teria induzido o consumidor a adotar essa postura, resultando na apreensão do veículo financiado.

Outrossim
, argumenta que as
provas apresentadas pela empresa recorrida (telas sistêmicas) seriam insuficientes e unilaterais
, de modo que restou caracterizado o dano moral, devendo ser aplicada aforismo
da perda de uma chance
decorrente da atuação negligente da apelada, além da evidente propaganda enganosa utilizada pela assessoria financeira.

Com isso, persegue a reforma da sentença para julgar totalmente procedente a demanda, condenando a demandada ao pagamento de danos morais na monta de
R$ 47.189,43
.

A apelada apresentou suas contrarrazões no Id.
248861164
, arguindo prejudicial de mérito por violação a
dialeticidade
recursal. No mérito, defendeu a manutenção da sentença objurgada.

Cumpridos os
requisitos de admissibilidade, submeto o recurso ao julgamento colegiado.

É o relatório, no essencial.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

VOTO (PRELIMINAR)

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR).

Egrégia Câmara:

Inicialmente, no tocante a alegada violação ao princípio da dialeticidade recursal, a parte apelada sustenta que o recurso manejado deixou de impugnar especificamente os fundamentos expostos na decisão recorrida, de modo que
o Apelante se restringiu a repetir os mesmos argumentos expostos em sua peça inaugural, analisados em sede de sentença.

Contudo,
sem razão o apelado
.

Como é cediço, o princípio da dialeticidade recursal exige que o recorrente apresente de forma clara e fundamentada as razões de fato e de direito que justifiquem a reforma ou anulação da decisão impugnada.

Nessa intelecção, nas razões recursais, verifico que a parte expôs de modo satisfatório os fundamentos de sua irresignação, impugnando os pontos da sentença que busca reformar, de modo que a repetição de argumentos já lançados na peça inicial não enseja ofensa à dialeticidade, não havendo que se falar em violação do princípio.

Aliás, sobre a temática, trago julgados deste Eg. Sodalício:

“[...]
A repetição dos argumentos trazidos na petição inicial ou na contestação não implica,
por si só
, ofensa ao princípio da dialeticidade
. Precedentes do Superior Tribunal de Justiça. Nesse sentido: EDcl no AgRg no AREsp 825.367/SC.” (TJ-MT 10037089120198110002 MT, Relator: GUIOMAR TEODORO BORGES, Data de Julgamento: 26/05/2021, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 27/05/2021) (g.n).

“[...] Não há falar em ofensa ao princípio da dialeticidade quando as
razões recursais impugnam especificamente as questões decididas na sentença
e apresentam as razões da inconformidade.” (TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 1013482-86.2023.8.11.0041, Relator: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, Data de Julgamento: 10/04/2024, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 15/04/2024) (g.n).

Portanto, não visualizo a alegada ofensa ao princípio da dialeticidade recursal,
razão pela qual
REJEITO
a preliminar arguida.

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR).

Egrégia Câmara:

Ultrapassada a prejudicial de mérito suscitada, passo à análise do mérito recursal.

Em síntese, cuida-se de
ação anulatória/rescisão de contrato c/c restituição de valores e pedido de dano moral com tutela de urgência
ajuizada por
ADÃO NILTON QUEIROZ
em face de Assessoria Extrajudicial Solução Financeira Eireli,
Assessoria Extrajudicial Solução Financeira Eireli
e Solução Financeira - Serviços de Recuperação de Crédito Ltda., alegando ter sofrido prejuízos em razão da falha na prestação de serviços por ele contratados junto às requeridas.

Na exordial, relatou que possuía um veículo Ford Focus, financiado junto ao Banco ItauCard S.A., com saldo devedor em 35 (trinta e cinco) parcelas, totalizando o valor de R$ 47.189,43. Assim, buscou as requeridas com o objetivo de reduzir o saldo remanescente, sob a promessa de que lograria êxito na renegociação da dívida com um deságio que poderia chegar a 70% (setenta por cento) do
quantum
devido, sendo-lhe garantido, inclusive, que não sofreria qualquer ato constritivo contra o bem alienado fiduciariamente.

Todavia, assevera que, no dia 14/12/2023, foi surpreendido com a apreensão do veículo em razão da inadimplência do financiamento. Ao buscar a empresa, não obteve qualquer resposta acerca do ocorrido, e esta, ainda, negou-se a restituir os valores pagos pelo consumidor pela prestação de serviços de negociação, na monta de
R$ 4.840,00
.

Assim, ajuizou a presente demanda, objetivando a rescisão contratual, a devolução em dobro dos valores pagos às requeridas, a reversão da multa contratual em seu favor, além de reparações por danos materiais e morais.

Concluída a fase instrutória, o d. Juízo
a quo
julgou parcialmente procedente a lide.
É a sentença recorrida, no essencial:

“[...] Trata-se de pedido de rescisão de contrato particular de prestação de serviços, devolução de valores pagos em dobro e condenação à indenização por danos morais e materiais ao argumento de que a requerida não cumpriu o pactuado e induziu o autor ao erro. A requerida, por sua vez, sustenta que estava cumprindo o acordado e buscou a diminuição do financiamento com a instituição bancária, repassando as tratativas ao autor, bem como sustenta que o contrato é de meio e de risco, conforme previsão contratual. Com efeito, a existência da relação jurídica firmada entre as partes é incontroversa, discutindo-se tão somente a possibilidade de o autor rescindir o contrato em razão da alegada falha na prestação dos serviços da requerida. Nesse contexto, entendo que a razão não esta com o autor, pois da análise do processo verifico que
não há conduta a ser imputada a requerida que tenha configurado falha na prestação dos serviços
. Isso, porque o contrato de prestação de serviços financeiros firmado entre as partes prevê expressamente a sua natureza de meio e de risco, sendo a atuação da requerida de maneira exclusivamente negocial e extrajudicial com a indicação de prazo médio para diminuição satisfatória do débito do autor. Da leitura do contrato vê-se que
a cláusula segunda, parágrafo segundo, adverte que o contratante poderá ter seu nome negativado ou poderá sofrer ação de cobrança e apreensão do bem financiado por parte da instituição financeira
(ID 151801935), o que também se extrai do intuitivo resumo explicativo do contrato (ID 151801935). Ainda, o dispositivo indica o prazo médio de negociação de zero a 18 (dezoito) meses, assim como a vontade livre e espontânea do contratante em deixar de arcar com o pagamento do débito do financiamento. Aliás, a ação foi proposta antes mesmo do término do prazo informado no contrato e, apesar disso, a requerida demonstrou que negociou com o banco financiador e repassou as tratativas ao autor (ID 151801938), o que indica que a prestação de serviços estava sendo efetuada, além de que tentou informar sobre a ação de busca e apreensão ajuizada pelo banco. Assim, é de se acolher a argumentação da requerida de que houve a prestação dos serviços e de que o autor estava ciente dos riscos, notadamente porque o contrato firmado abrange de forma muito clara os seus termos, cujo documento foi devidamente assinado pelo autor e por duas testemunhas. O autor também sustenta que a requerida garantiu que o veículo não seria apreendido por meio do suposto áudio de ID 137795172, contudo, o que se interpreta do documento juntado é que o locutor informou que eventual busca e apreensão seria monitorada e informada ao autor, porém, não existem elementos no processo que demonstre a falta de prestação de serviço enumerada no contrato. Ademais, registra-se que o autor não demonstra minimamente a ocorrência de propaganda enganosa, ônus que lhe incumbia, visto que a inversão do ônus da prova não é absoluta, devendo o autor apresentar provas mínimas. Desse modo, extrai-se que não houve qualquer descumprimento contratual ou falha na prestação dos serviços por parte da requerida, a fim de justificar a rescisão contratual por sua culpa. [...] Não obstante, considerando que ninguém é obrigado a permanecer vinculado a um contrato, em observância ao princípio da autonomia de vontade e a liberdade contratual, entendo que é possível a rescisão contratual unilateral pelo autor, sem reconhecimento, contudo, de qualquer culpa por parte da requerida. [...] Entretanto, em relação à devolução dos valores pagos certo que não merece guarida, uma vez que a requerida iniciou a prestação dos serviços, tornando-se contraditório a devolução integral dos valores pagos já que ela não deu causa a rescisão. Nesse caminho, os valores pagos pelo autor devem permanecer em benefício da requerida, ficando o autor, por outro lado, desobrigado de adimplir com as parcelas restantes diante da rescisão contratual. Portanto, o acolhimento do pedido do autor se limitará a rescisão contratual, estando ausente o reconhecimento de culpa por parte da requerida e, consequentemente, da devolução dos valores pagos, o que se alinha com o raciocínio traçado na fundamentação deste juízo. Quanto ao pedido de reconhecimento do crime previsto no art. 7o, VIII, da Lei 8.137/90 e expedição de ofício ao Ministério Público para investigação, tenho como prejudicado, pois não se reconhece falha na prestação dos serviços da requerida, além de que cabe a própria parte provocar a jurisdição no que tange a esse ponto. Quanto ao pedido de nulidade das cláusulas do contrato de prestação de serviços, também não merece acolhimento, haja vista que não as percebo como nulas, considerando as hipóteses do art. 51 do Código de Defesa do Consumidor, notadamente pelo teor de risco do referido contrato, sobre o que o autor tinha ciência e se submeteu voluntariamente. Por fim, tendo em vista que as pretensões indenizatórias são sucessivas a procedência do pedido de rescisão contratual por culpa da requerida, fato que não ocorreu na hipótese dos autos, o acolhimento está, por óbvio, prejudicado. [...] Posto isto,
julgo parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial para declarar rescindido o Contrato Particular de Prestação de Serviços
. Em consequência, resolvo o mérito, na forma do art. 487, I, do CPC, e confirmo a tutela de urgência deferida no ID 139519940. Diante do princípio da sucumbência, reconheço a sucumbência mínima da requerida[1] (art. 86, parágrafo único, do CPC) e condeno o autor ao pagamento das despesas judiciais e dos honorários advocatícios, estes que arbitro em 10% (dez por cento) do valor da causa, cuja exigibilidade fica suspensa por ser beneficiário da justiça gratuita. Transitada em julgado a sentença, arquive-se com baixa dos autos na distribuição, com as anotações de estilo e as cautelas de praxe. [...]”.

A controvérsia posta em análise versa sobre a validade do contrato firmado entre as partes e a responsabilização da apelada pelos prejuízos alegados pelo apelante, especialmente a apreensão do veículo financiado.

Pois bem.

Do cotejo dos autos, observa-se que a apelada Assessoria Extrajudicial Solução Financeira EIRELI, ao contestar a demanda, trouxe cópia do Contrato no 62329, no valor total de R$ 12.000,00, tendo como objeto
serviço de intermediação na negociação de seu contrato de financiamento junto ao BANCO ITAUCARD S/A, visando a negociação do seu crédito de R$ 47.189,43 para realização de quitação antecipada, na esfera extrajudicial
(Id. 248860688)
.

Ainda, infere-se das alegações da apelada que sua atuação está limitada à esfera extrajudicial, de modo que os serviços ofertados têm como objetivo a redução das dívidas mediante negociação direta com as instituições financeiras. Para tanto, destaca-se, inclusive, a apresentação de material publicitário com a chamada:
“Reduzimos em até 70% as dívidas bancárias”
, ofertando serviços especializados para redução do passivo de financiamento de veículos, empréstimos pessoais, cartão de crédito e cheque especial (Id. 248860682 – págs. 8/7).

Por sua vez, ao analisar o Contrato no 62329, verifica-se que a Cláusula Segunda do referido instrumento dispõe que “
a parte contratante, por livre e espontânea vontade, deixará de cumprir a obrigação contratual”.
Além disso, registra-se que “
os riscos decorrentes do contrato incluem a inclusão do nome do CONTRATANTE em órgãos de proteção ao crédito, como SERASA e SPC, por parte da Instituição Financeira, bem como a possibilidade de a referida instituição intentar ação judicial de cobrança e/ou busca e apreensão do bem financiado, além de bloqueios judiciais oriundos do próprio contrato de financiamento”
.

Diante de tais premissas, reconhece-se que há cláusulas contratuais que,
prima facie
, poderiam eximir a contratada de eventual responsabilidade.

Todavia, cabe destacar a situação concreta evidenciada nos autos. As provas coligidas à inicial demonstram que a empresa de assessoria age de forma ardilosa, veiculando propagandas em canais de televisão e utilizando-se de figuras públicas com credibilidade perante a sociedade para comercializar seus serviços, com o objetivo de transmitir uma imagem de confiabilidade e segurança isenta de questionamentos.

Não obstante, o que se verifica, na prática, é uma clara intenção de induzir o consumidor em erro quanto à natureza e às condições dos serviços prestados. Isso ocorre porque a empresa divulga propaganda massiva comprometendo-se a reduzir
“em até 70% das dívidas bancárias”
. Contudo, na prática, sequer comprova a efetiva prestação dos serviços,
limitando-se a apresentar nos autos telas de sistemas com informações desprovidas de higidez
, consistindo em
elementos unilaterais
e sem força probante.

Nesse contexto, o art. 37, § 1o, do Código de Defesa do Consumidor dispõe:

“Art. 37.
É proibida toda publicidade enganosa ou abusiva
.

§ 1°
É enganosa qualquer modalidade de informação
ou comunicação de caráter publicitário, inteira ou parcialmente falsa, ou, por qualquer outro modo,
mesmo por omissão
,
capaz de induzir em erro o consumidor a respeito da natureza, características, qualidade, quantidade, propriedades, origem, preço e quaisquer outros dados sobre produtos e serviços
.”

Ainda, do mesmo diploma legal, preceitua o art. 39, IV e V, preceitua:

Art. 39. É vedado ao fornecedor de produtos ou serviços, dentre outras práticas abusivas:

[...]

IV -
prevalecer-se da fraqueza ou ignorância do consumidor
, tendo em vista sua idade, saúde, conhecimento ou condição social, para impingir-lhe seus produtos ou serviços;

V -
exigir do consumidor vantagem manifestamente excessiva
;

Na hipótese dos autos, restou demonstrado que a recorrida prometeu ao autor condições irreais para o adimplemento da dívida bancária, assegurando a negociação direta do financiamento com o banco credor. Tal conduta é evidenciada pelo áudio juntado no Id. 248859673, no qual o preposto da empresa afirma que consegue
“reduzir o valor da parcela”
ou, ainda,
“reduzir o valor para quitação”
.

Em outra oportunidade, verificou-se a orientação do preposto
para que o consumidor deixasse de adimplir as parcelas do contrato, sob o argumento de que apenas dessa forma seria possível realizar a negociação
(Id. 248859674). Ademais, consta nos autos um áudio de representante da empresa garantindo que
não haverá constrição do bem alienado
(Id. 248859670), ao afirmar:

“nós só trabalhamos com banco que ‘agente’ já tem uma relação definida; o banco sabe que nosso cliente deseja fazer o pagamento do financiamento e só não concorda com os juros abusivos; e
nós temos um setor de monitoramento
, esse setor acompanha todos os passos do banco, tudo que o banco faz o setor sabe, estamos sempre um passo a frente;
é muito raro acontecer de ‘dar busca’
, mas se caso vier a acontecer
a chance de apreensão do veículo é zero por cento
, por causa do nosso departamento.”

Assim, com o devido respeito ao entendimento manifestado pelo Juízo
a quo
, entendo que restou evidenciada a configuração de propaganda enganosa e violação aos direitos do consumidor. A recorrida induziu o consumidor a acreditar na viabilidade da suposta estratégia de negociação, quando, na realidade, oferecia serviços ineficazes, desprovidos de qualquer garantia e direcionados unicamente a ludibriar o consumidor, este já em posição de vulnerabilidade.

Ademais, não se pode ignorar que a empresa contratada orientou o consumidor a violar o princípio da boa-fé contratual, sugerindo que deixasse de realizar o pagamento das parcelas do financiamento – as quais estavam sendo regularmente adimplidas à época da contratação – sob a falsa promessa de que tal inadimplência facilitaria a repactuação do débito.

Logo, embora o contrato contenha cláusulas que alertem para os riscos da inadimplência, verifica-se que as orientações repassadas ao consumidor, por meio de áudios e mensagens, criaram uma expectativa contrária ao conteúdo contratual. Essas comunicações reforçaram a garantia de que o veículo não seria apreendido, configurando prática destinada a induzir o consumidor a contratar os serviços da Apelada, em flagrante afronta ao disposto no artigo 39, inciso IV, do Código de Defesa do Consumidor.

Dessa forma, diferentemente do posicionamento adotado pelo d. Magistrado singular, os elementos constantes nos autos demonstram, de forma incontroversa, que a prestação de serviços foi ineficaz. O requerido não se desincumbiu do ônus de comprovar qualquer resultado concreto ou negociação exitosa que justificasse o inadimplemento das parcelas do financiamento, o que evidencia a falha na prestação dos serviços.

Assim, torna-se imperiosa a rescisão do contrato, com a respectiva restituição integral dos valores pagos pelo consumidor.

Nesse sentido, trago julgados deste Sodalício:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO COMPROVADA – VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA TRANSPARÊNCIA E BOA FÉ – RESCISÃO CONTRATUAL COM RESTITUIÇÃO DE VALOR PAGO – DANO MORAL CONFIGURADO – RECURSO DESPROVIDO.
Havendo a falha na prestação do serviço
diante falta de transparência nas informações transmitidas ao consumidor
é devida a restituição do valor pago
, além da indenização por danos morais, diante da flagrante violação aos princípios da transparência, probidade e boa-fé contratual.” (TJ-MT 00101485120188110004 MT, Relator: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Data de Julgamento: 09/02/2022, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 18/02/2022) (g.n).

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL – DISTRATO CELEBRADO ENTRE AS PARTES – RESTITUIÇÃO DO VALOR PAGO A TÍTULO DE COMISSÃO DE CORRETAGEM NÃO REALIZADA NA DATA PACTUADA – RESTITUIÇÃO DEVIDA – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – DANO MORAL VERIFICADO – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA REFORMADA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. No caso em que o contrato de compra e venda foi desfeito e não houve a restituição do valor pago na data prevista no distrato, a situação vai além do mero descumprimento contratual.
Evidenciada a falha na prestação dos serviços prestados pelas demandadas
, impõe-se a reforma da sentença de improcedência para determinar a restituição do valor despendido pelos autores, bem como a reparação por dano moral. No arbitramento do valor dos danos morais, há que levar em conta as circunstâncias do caso concreto, é dizer, as condições das partes, e, principalmente, a finalidade da reparação do dano moral, que é, de um lado, compensar o dano ocorrido, e, de outro desestimular a conduta abusiva.” (TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 10037248820208110041, Relator: GUIOMAR TEODORO BORGES, Data de Julgamento: 19/06/2024, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 22/06/2024)

Outrossim, na linha da jurisprudência manifestada por esta Corte Estadual, entendo ser patente a existência de dano moral indenizável, diante da angústia sofrida pela parte autora, que, deliberadamente enganada pela empresa de assessoria, investiu em vão recursos na expectativa de que obteria a redução da parcela do financiamento contratado. Contudo, além de não haver qualquer negociação efetiva demonstrada nos autos, a autora teve seu único bem apreendido pela instituição financeira credora.

O artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor é categórico ao dispor que:
"O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.".

Nesse contexto, embora o apelante tenha formulado pleito indenizatório no valor correspondente ao bem perdido (veículo apreendido), entendo que tal pretensão não merece acolhimento. Isso porque a apreensão do veículo decorreu do regular exercício do direito da instituição financeira credora, considerando que o inadimplemento das parcelas do financiamento, que ensejou a referida medida, foi consequência direta da escolha deliberada pelo inadimplemento.

Assim, não pairando dúvidas acerca da falha na prestação dos serviços pela requerida/apelada e observando as peculiaridades do caso concreto, a gravidade da lesão suportada, a intensidade da culpa do agente, a condição socioeconômica das partes e
o grau de participação de cada um nos fatos
, entendo que a fixação do valor de
R$ 10.000,00 a título de indenização por danos morais
se mostra proporcional e razoável, em observância ao disposto no artigo 944 do Código Civil de 2002.

Em linhas semelhantes:

“[...] 3.
Constatada a falha na prestação de serviços pela instituição financeira ao não adotar medidas de segurança adequadas para evitar a abertura fraudulenta da conta
, restou configurada sua responsabilidade objetiva pelos danos decorrentes, nos termos do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor e arts. 186 e 927 do Código Civil. Inteligência das Súmulas 297 e 479 do Superior Tribunal de Justiça e arts. 2o e 4o da Resolução no 4.753/2019 do CMN. 4. O autor sofreu detenção pública por policiais em seu ambiente profissional, o que resultou em humilhação perante funcionários e clientes. A exposição vexatória ultrapassou o limite do mero dissabor, configurando dano moral significativo. 5.
O valor da indenização por danos morais foi fixado em R$ 8.000,00, em observância aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade, nos termos do art. 944 do Código Civil, considerando a extensão do dano, o comportamento das partes e a função pedagógica da reparação.
[...]” (N.U 1028059-06.2022.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO,
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 21/01/2025, Publicado no DJE 21/01/2025) (g.n).

Assim, em que pese o entendimento adotado pelo Juízo de primeiro grau, entendo que o apelo merece parcial provimento, para rescindir o contrato pactuado, com a consequente restituição dos valores efetivamente pagos e a condenação ao pagamento de indenização por danos morais, em razão da falha na prestação dos serviços.

Ante ao exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO

ao recurso de apelação interpostos por
ADÃO NILTON QUEIROZ,
reformando a sentença recorrida para
JULGAR PROCEDENTE EM PARTE
os pedidos deduzidos na inicial, declarando rescindido o Contrato no 62329, firmado com a Assessoria Extrajudicial Solução Financeira EIRELI, condenando a requerida/apelada à restituição dos valores efetivamente pagos, bem como ao pagamento de danos morais no valor de R$ 10.000,00.

Sobre os valores devidos, deverá incidir correção monetária pelo INPC e juros de mora de 1% ao mês até a entrada em vigor da Lei no 14.905/2024. Após esse marco, o cálculo da correção monetária e dos juros de mora deverá observar as modificações implementadas ao Código Civil, com a aplicação da Taxa Selic como indexador para ambos, nos termos do artigo 406, § 1o, do CC/02, incluído pela Lei no 14.905/2024.

Por conseguinte, inverto o ônus de sucumbência e, diante da sucumbência mínima do autor/apelante, condeno a requerida ao pagamento das despesas judiciais e honorários advocatícios, que arbitro em 15% sobre o valor da causa, na forma do art. 85, §§ 2o e 11, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/01/2025